Tribunal: TJDFT
Processo: 0711619-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RENOVAÇÃO DE PESQUISA BACENJUD (SISBAJUD). MODALIDADE TEIMOSINHA. PEDIDO GENÉRICO NA ORIGEM. RAZÕES DISSOCIADAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REITERAÇÃO DE PESQUISA VIA RENAJUD. TRANSCURSO DE TEMPO RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

1. De acordo com o princípio da dialeticidade recursal, é ônus da agravante evidenciar os motivos de fato e de direito suficiente à reforma da r. decisão agravada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende alterar, o que não ocorreu no caso em apreço em relação pedido de pesquisa relativo ao SISBAJUD, visto que a agravante se limitou a defender, de forma genérica, o cabimento da medida SISBAJUD, não especificando a medida “teimosinha” em seu pedido originário.

2. No presente caso, a parte recorrente restou intimada para que esclarecesse aparente divergência entre o conteúdo da decisão agravada e as razões delineadas no recurso, permitindo, entretanto, o transcurso in albis do prazo para tanto. 2.1.Recurso não conhecido no ponto.

3. Entre a decisão de deferimento do último pedido de pesquisa aos sistemas RENAJUD e o indeferimento ora impugnado houve o transcurso de quase quatro anos, circunstância que autoriza a realização de nova diligência em sistemas cadastrais informatizados, seja porque, nesse período, é possível que tenha havido alguma modificação na situação econômica dos executados ou, ainda, em razão do princípio da cooperação previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil, de modo a se alcançar a efetividade do processo de execução.

4. Recurso conhecido parcialmente e parcialmente provido.